Tribunal: TJES
Processo: 0002232-66.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002232-66.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: ALZERINA DIAS MORENO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ROMPIMENTO DE TU­BULAÇÃO DE ÁGUA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO.
RESPONSABILI­DADE CIVIL
SUBJETIVA.

NEXO DE CAUSALIDADE
EN­TRE O ROMPIMENTO DA TUBULAÇÃO E O ALAGA­MENTO DA CASA DA AUTORA. DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. SEN­TENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE.
ÔNUS PROBATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PRO­V
I
DO
EM PARTE
. 1
. No caso em tela, o ente municipal apelante negligenci
ou
a conservação da caixa de passagem necessária à manutenção adequada do sistema de drenagem apontado nos autos, circunstância que provocou o retorno da água das chuvas e a consequente inundação da residência da apelada.
2
. A
responsabilidade civil do Município de Ib
a
tiba Apelante deriva de sua omis­são na prestação do serv
i
ço público, uma vez que é de sua responsabilidade a op
e
racionalização, manutenção e bom funcionamento das t
u
bulações pluviais, incluindo-se, aqui, o bom estado das t
u
bulações instaladas, como as adutoras destinadas aos se
r
viços de saneamento básico, o que não ocorreu no caso em apreço.
3
.
A responsabilidade civil
subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência
da
prestação ineficiente do serviço público,
o que
gera o dever de indenizar por parte do
ente público
.
4
.
A
prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo condutas, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar o nexo entre o resultado danoso e o
evento danoso
.
5
.
Nesse passo, o laudo pericial
(fls.
159/211
),
respondendo a
os quesitos apresentados pel
as partes
,
concluiu
que houve
falha na prestação do serviço pelo ente público
a justificar
indenização.
6
.

Ausência de prova em relação ao valor de R$ 1.098,00 (mil noventa e oito reais), que merece ser decotada da indenização por danos materiais.

7
.
Com relação ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de indenização pelos danos morais causados à apelada pelo ente municipal
apelante
,
merece ser mantido, em respeito ao
princípio da proporcionalidade, tratando-se, na realidade, de montante adequado considerando-se o interesse jurídico lesad
o.
8
.
Recurso provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002232-66.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: ALZERINA DIAS MORENO

Advogado do(a) APELADO: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ibatiba em face sentença de fls. 254/257, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, em ação indenizatória ajuizada pelo ora apelado, julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar ao pagamento do valor de R$ 11.698,00 (onze mil e seiscentos e noventa e oito reais), a título de indenização por danos materiais; ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente aos danos morais e, por fim, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 260/270), o apelante alega, em síntese, que a sentença está em desconformidade com os fatos e as provas dos autos, de sorte que merece ser reformada.

Presentes os pressupostos processuais recursais passo a análise do mérito.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Alzerina Dias Moreno
em face d
o Município de Ibatiba e a Cesan, sendo certo que esta última foi excluída do polo passivo, por ausência da responsabilidade da concessionária
no evento danoso,
pois o cano estourado é de propriedade do Município.

O cerne da controvérsia diz respeito a responsabilidade civil do Município de Ibatiba pelos danos advindos à autora em decorrência do rompimento do cano, que passava por debaixo de sua residência, localizada na Av. 07 de Novembro, 136, Ibatiba, alagando toda a casa e destruindo os móveis.

Diante das razões articuladas nos recursos e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, diante do ato omissivo do ente público, em especial: a) conduta omissiva (falha na prestação do serviço); b) dano causado; c) culpa administrativa e d) nexo de causalidade entre a falta do seu serviço e evento danoso
1
.

No caso em tela, a responsabilidade civil do Município de Ibatiba Apelante deriva de sua omissão na prestação do serviço público, uma vez que é de sua responsabilidade a operacionalização, manutenção e bom funcionamento das tubulações pluviais, incluindo-se, aqui, o bom estado das tubulações instaladas, como as adutoras destinadas aos serviços de saneamento básico, o que não ocorreu no caso em apreço.

No caso em tela, a apelada foi surpreendida pelo estouro de um cano que passava por debaixo de sua residência, quebrando pisos, alagando a casa com água, lama e dejetos e estragando toda a sua mobília.

A prova pericial consistiu em verificar se o móvel da autora, situado na Avenida 07 de novembro, n° 136, Bairro Centro, Ibatiba/ ES, sofreu danos com o estouro do cano, as condições técnicas e funcionais imóvel, e a quem pertence a responsabilidade pelo encanamento gerador do sinistro.

A engenheira civil, Sabrina Laudelina de Oliveira (CREA/ES 041101/D), elaborou, às fls. 159/208, com anexos de fls. 209/211. Trago trecho do documento elaborado pela engenheira que concluiu que:

(...)
Através dos trabalhos periciais e de análise criteriosa da do­cumentação juntada aos autos, foi possível obter as seguintes conclusões: De fato, o sinistro ocorreu PODENDO sim ter causado os danos materiais alegados nos autos. As próprias tubulações (água e/ou esgoto) da residência não possuem capacidade e di­mensões para causar os, danos verificados. Visto que não transi­ta pela tubulação de água da residência volume de água neces­sária para causar os estragos indicados pela requerente. Assim, o alto volume de águas de chuva, cumulada com grande pressão, percorrendo tubulação do município não foi suportada pelas ma­nilhas, que se romperam levando tal água à superfície da resi­dência. Tais manilhas, ainda podem possuir pontos de rompimento, sensíveis à água e pressão em $as de chuva, o que justifica o fato de ainda existir ocorrência de vazamento dágua pelo piso na residência em lide. Pelos resquícios encontrados atualmente e a constatação da tubulação em manilhas de concreto em projeção à residência em lide, e que, essa capta água pluviais do bairro, e a confirmação documental e legal de que a administração e fiscalização pela captação de águas pluviais no bairro é responsabilidade da municipalidade de Ibatiba. Estando a Cesan apenas obrigada ao abastecimento de água, onde s encontradas na fachada frontal do imóvel as tubulações e padrão de água.

Dessa forma, conclui-se que o sinistro ocorreu devido o grande volume de águas pluviais e pressão percorrendo a tubulação de manilhas de concreto e não suportada por estas, sendo as mesmas de responsabilidade do município de Ibatiba, via Secretaria Municipal de Obras.

Revela-se, portanto, que o rompimento da tubulação foi o evento primordial que culminou na retirada da Apelada e de sua família da residência em que moravam, restando inequívoco o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré, em planejar as obras de tubulações pluviais de modo a suportar os volumes de chuvas previsíveis e o dano suportado pela autora.

Ressalto, outrossim, que não existem provas capazes de configurar a ocorrência de eventos naturais ou humanos imprevisíveis (caso fortuito e de força maior), conforme insiste o Município. Aliás, a tese de excludente do nexo causal já havia sido levantado pelo apelante e afastado na r. sentença recorrida.

Desta forma, não tendo o Município se desincumbido do dever de apresentar prova capaz de afastar a conclusão pericial, a procedência parcial dos pedidos iniciais merece ser mantida.

No que diz respeito aos danos materiais, bem constatou a r. sentença recorrida, que o sinistro ocorrido obrigou a autora a comprar móveis novos. A autora juntou aos autos documentos de fls. 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 que comprovam que gastou o valor de R$ 11.698,00 (onze mil reais e seiscentos e noventa e oito centavos).

Ocorre que, o suposto gasto com material de construção, na loja
“Pontes Material de Construção”
, à fl. 28, não foi considerado pelo magistrado sentenciante, por ser inidôneo para fins de comprovação, pois não consta valores e ausente de cupom fiscal.

Contudo, o Município impugna os documentos alegando que os mesmos foram produzidos de forma unilateral e que não merecem ser utilizados para fins de prova documental, o que eu rejeito em parte.

Nessa linha, entendo que o documento de fl. 29, expedido pela loja “O Barateiro Móveis”, no valor de R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais), não merece ser considerado, por três motivos, quais sejam, (i) o lapso temporal entre o evento danoso (25/12/2013) e a compra do produto (02/03/2015); (ii) o documento apenas consta informações sobre 01 (um) guarda roupa de 6 portas com espelho, parcelado em 5 prestações no valor de R$ 220,00(duzentos e vinte reais); (iii) não consta nos autos comprovante de que o produto foi devidamente pago e o valor desembolsado pela autora para fins de ressarcimento perante o Município de Ibatiba.

Assim, deixo de considerar o valor de R$ 1.098,00 (mil noventa e oito reais), referente a indenização por danos materiais, por ausência de provas do fato constitutivo de seu direito.

Quanto ao dano moral, ressalto que a tese recursal pretende afastar tal condenação somente em razão da ausência de culpa no evento danoso. Considerando que fora reconhecida a conduta omissiva do Município de Ibatiba, no planejamento de obras tubulações pluviais e não comprovada as hipóteses excludentes do nexo causal, deve ser mantida a condenação.

O valor da indenização por danos morais emerge à feição de uma presunção natural em razão da inundação da residência da apelada, com a perda de bens materiais, exposição a doenças pela presença de água contaminada, bem como a brusca alteração nos hábitos e rotinas da família, já que tiveram que se ausentar do imóvel até restauração das condições de habitabilidade, situações que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende ao fim pretendido, sobretudo
pelo fato do evento danoso ter ocorrido no dia 25/12/2013, no dia de Natal
.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionali­dade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enri­quecimento sem causa, entendo que a indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos ex­perimentados e com a capacidade econômica das partes.

Esse também foi o patamar mantido por este Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação em hipótese de indenização por dano moral decorrente de rompimento de rede adutora, quando entendeu ser razoável e proporcional o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), julgamento da Apelação n.º 0001507-97.2014.8.08.0004, de relatoria da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, da Terceira Câmara Cível:

“ (...) A despeito da intenção do município, no que toca ao dano moral, a situação vivenciada pela apelada, consubstanciada em reiteradas inundações em seu imóvel por conduta culposa do Poder Público, encarnou muito mais do que mero percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, caracterizando, à míngua de dúvidas, intensa dor e abalo moral, afrontando seus direitos da personalidade. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), inclusive. Isto porque, o serviço defeituoso prestado pela municipalidade resultou em diversos alagamentos na residência da apelada, local onde se busca conforto e tranquilidade, provocando danos materiais que tornaram o imóvel insalubre para se habitar. Entretanto, como a recorrida não possui condição econômica confortável e o ente municipal não disponibilizou outro local para que a apelada e sua família residissem, teve que continuar habitando seu imóvel naquelas condições vexatórias e insalubres, tendo ainda que se deparar com novos alagamentos, os quais apenas cessaram com a segunda ordem judicial proferida pelo juízo a quo nesta demanda, situação vivenciada pela recorrida que inegavelmente extrapola o mero aborrecimento e resulta em ofensa aos seus direitos da personalidade, motivo pelo qual deve ser preservada a sentença que condenou o município de Anchieta-ES a efetuar o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Com relação ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de indenização pelos danos morais causados à apelada pelo ente municipal recorrente, em que pese não ter sido objeto de questionamento recursal, registro que não se trata de quantia que viole o princípio da proporcionalidade ou que acarrete enriquecimento ilícito da recorrida, tratando-se, na realidade, de montante adequado considerando-se o interesse jurídico lesado, os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, a gravidade do fato e a condição econômica das partes, razão pela qual deve ser conservado. (...)

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o respectivo dever de reparação.

Assim, c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente
o laudo pericial
em cotejo com as provas produzidas nos autos,
dou p
rovimento
em parte
do recurso.

Com base nesses fundamentos,

conheço e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso,
para excluir da indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais), por ausência de comprovação do produto adquirido.

Verificada a sucumbência mínima do pedido formulado,
ma
ntenho
os honorários advocatícios
em 20
% (
vinte
por cento) sobre o valor
atualizado da causa,
em razão do limite arbitrado, na forma do
art. 98, §
2
º,
e parágrafo único do art. 86, ambos do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

1
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública, o art. 37, § 6º, da Constituição da República, adotou a teoria do risco administrativo, definindo a pessoa jurídica de direito público como objetivamente responsável pelos danos que eventualmente cause a terceiros, bastando que seja demonstrado o fato administrativo, o dano e o nexo causal entre ambos. Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no referido dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da faute du service (ou culpa do serviço), decorrendo da ausência, da demora ou do funcionamento defeituoso do serviço. ( Apelação Cível n.º 0001507-97.2014.8.08.0004. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 31/08/2021 Data da Publicação no Diário: 17/09/2021. Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 29/08/2023